Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-35.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000058-35.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTINA MARISTANY MEDRADO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE INTEGRA. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. SUPERAÇÃO DA TESE DA CONFUSÃO. TEMA 1002 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL RESTRITIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, representando os interesses de Cristina Maristany Medrado Bispo dos Santos, contra sentença que afastou a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da instituição. O acórdão anteriormente proferido deu provimento parcial ao recurso apenas para condenar o Município de Juazeiro ao pagamento de honorários de sucumbência, mantendo a exclusão do Estado da Bahia com fundamento no art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006. Interposto recurso extraordinário pela Defensoria Pública, os autos retornaram para eventual juízo de retratação, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público que integra. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. As Emendas Constitucionais nº 45/2004, nº 74/2013 e nº 80/2014 reforçam a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, consolidando sua natureza de órgão constitucional autônomo, essencial à função jurisdicional do Estado e não subordinado ao Poder Executivo. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por entes públicos, destinando-as a fundos voltados ao aparelhamento da instituição. Normas estaduais que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em demandas contra entes públicos foram declaradas parcialmente inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, com retirada das expressões restritivas constantes da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008. A legislação estadual deve observar as normas gerais previstas na Lei Complementar nº 80/1994, editada com fundamento no art. 24, §1º e §4º, da Constituição Federal, sendo incompatível a manutenção de vedação local que contrarie a disciplina nacional e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Diante da tese firmada no Tema 1002 do STF e da declaração de inconstitucionalidade parcial das normas estaduais restritivas, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido para reconhecer a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a tese de confusão patrimonial entre a instituição e o ente federativo ao qual está vinculada. Normas estaduais que vedam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos são incompatíveis com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 80/1994. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, caput e §2º; CF/1988, art. 24, §§1º e 4º; ADCT, art. 98; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Complementar Estadual nº 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei Estadual nº 11.045/2008, art. 3º, I; CPC, art. 1.030, II. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 8000058-35.2019.8.05.0146, sendo apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, DAR PROVIMENTO ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia, representando os interesses de Cristina Maristany Medrado Bispo dos Santos, reformando a sentença para condenar também o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor desta, conforme razões expendidas.